Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-06.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar as provas documentais exibidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida à análise: omissão quanto à apreciação adequada das provas produzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, com a redação conferida pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm a função de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A omissão passível de ser sanada ocorre quando o acórdão deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, hipótese não verificada no caso em apreço. “Não há falar em omissão quando o órgão julgador analisa a questão central da demanda e apresenta fundamentos suficientes para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à tese defendida pela parte” (TJDFT, Acórdão 1061472, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 22/11/2017).
5. A dinâmica do acidente foi examinada à luz da prova documental produzida, concluindo o colegiado pela culpa exclusiva do réu pelo evento danoso, nos termos dos itens 6 e 7 do acórdão .
6. A discordância do embargante quanto à interpretação conferida às imagens não configura omissão, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Importa destacar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, os motivos de seu convencimento (art. 489, §1o, IV, CPC).
7. Outrossim, sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995." Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE)".
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 489, §1o, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 800, FONAJE, Enunciado 125, TJDFT, Acórdão n.1061472, Rel: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, j. 22/11/2017, publicado no DJE: 06/12/2017.